Tribunal: TJPA
Processo: 0004009-80.2013.8.14.0067
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0004009-80.2013.8.14.0067
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MOCAJUBA/PA - VARA ÚNICA
RECORRENTE(S): LUCAS CRESCÊNCIO DOS SANTOS (TONY HEBAR RIBEIRO NUNES- OAB/PA Nº 17.571)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.121, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. É sabido que não cabem na fase de pronúncia profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para tal decisão, a existência de prova do crime e de indícios suficientes da autoria do delito, aptos a fundamentar a convicção do magistrado, requisitos esses existentes nos autos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão do Plenário Virtual, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0004009-80.2013.8.14.0067
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MOCAJUBA/PA - VARA ÚNICA
RECORRENTE(S): LUCAS CRESCÊNCIO DOS SANTOS (TONY HEBAR RIBEIRO NUNES- OAB/PA Nº 17.571)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
LUCAS CRESCÊNCIO DOS SANTOS
, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA,
que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal
,
para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas
razões recursais
,

pugna pela impronúncia, afirmando a inexistência de provas de materialidade e indícios de autoria no crime em comento.

Nas
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão de pronúncia.

Por fim, o Douto Procurador de Justiça, ADÉLIO MENDES DOS SANTOS, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

Sem Revisão.
VOTO

Verificando presente o pressuposto subjetivo e objetivo de admissibilidade, conheço o recurso interposto pela
defesa
.

DA DESPRONÚNCIA

Consoante relatado, o recorrente pleiteia a despronúncia do recorrente.

Não assiste razão à Defesa.

A decisão de pronúncia deve ser proferida quando ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.

Narra a denúncia, que no dia 05.08.2013, a vítima e o acusado ingeriam bebida alcoólica juntos, quando em dado momento, acabaram por se desentender, resultando em um tapa desferida pela vítima, no acusado. Após este fato, Jemerson (vítima), saiu do local tendo sido encontrado morto horas depois.

Ainda segundo a denúncia, a testemunha Arivaldo Corrêa Gonçalves, moto taxista que transportou o pronunciado no dia dos fatos, informou que o durante o trajeto o acusado afirmou ter matado Jemerson, vulgo ¿gaguinho¿. Indagado sobre o motivo, o réu disse ter sido agredido pela vítima com um tapa no rosto.

Conforme demonstra o acervo probatório, não há argumentos capazes de afastar a pronúncia.

Ademais, sabe-se que a sentença de pronúncia é apenas um juízo de admissibilidade relacionado à existência de indícios de autoria e prova da materialidade, ou seja, de acordo com o MM. Juízo
a quo
, para que se pronuncie, basta haver prova da materialidade e indícios suficientes de que seja o acusado o autor do delito a ele imputado na denúncia, o que, no presente caso, está evidente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.
DESCONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NO HABEAS CORPUS.
MATÉRIA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO . (...)

II -
A decisão de pronúncia, no procedimento especial do Tribunal do Júri., configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1°, do CPP.

III - Na presente hipótese, o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2°, I e IV, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, convencendo-se o eg. Tribunal de origem acerca da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, com base no conteúdo probatório carreado nos autos.
(¿) Habeas corpus não conhecido. (HC 537.546/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

Diante do exposto
,
conheço
do presente recurso e
nego-lhe provimento
, em
conformidade com o parecer Ministerial.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora